Tribunal: TJSP
Processo: 2094598-14.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg. STF). Estudos científicos indicando a importância do distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde. Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas administrativas do Poder Executivo Estadual.
Afasto as preliminares. Denego a ordem.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2094598-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de clínica estética contra o Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de clínica estética contra o Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso dos Decretos no 64.881/20 e no 64.994/20, pois, ao restringirem o exercício da atividade econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos, ou de parte deles, do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual.
Perda de objeto. Decreto no 64.994/20, instituindo o "Plano São Paulo". Possibilidade de abertura dos estabelecimentos da impetrante no momento atual não enseja perda do objeto. Persiste possibilidade de regressão e questionamento da submissão à norma estadual. Entendimento desta C. Corte.
Reabertura. Impõe-se observar o Decreto no 64.994/20. Legitimidade do exercício da competência normativa e administrativa do Estado para implementar medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg. STF). Estudos científicos indicando a importância do distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde. Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas administrativas do Poder Executivo Estadual.
Afasto as preliminares. Denego a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2094598-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LASER
FAST DEPILACAO LTDA, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E DENEGARAM A
SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E
FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
MS no 2.094.598-14.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.482
Impte. LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA.
Impdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 2.094.598-14.2020.8.26.0000)

MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de clínica estética contra o Governador do Estado de
São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito
do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não
se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem
diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso
dos Decretos no 64.881/20 e no 64.994/20, pois, ao restringirem o
exercício da atividade econômica da impetrante, a norma
acarretou, na prática e concretamente, a cassação
ou, ao
menos, a suspensão dos efeitos, ou de parte deles, do alvará de
licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em
tese, prejuízo concreto a direito individual.
Perda de objeto. Decreto no 64.994/20, instituindo o "Plano São
Paulo". Possibilidade de abertura dos estabelecimentos da
impetrante no momento atual não enseja perda do objeto.
Persiste possibilidade de regressão e questionamento da
submissão à norma estadual. Entendimento desta C. Corte.
Reabertura. Impõe-se observar o Decreto no 64.994/20.
Legitimidade do exercício da competência normativa e
administrativa do Estado para implementar medidas restritivas
de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg.
STF).
Estudos
científicos
indicando
a
importância
do
distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde.
Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas
administrativas do Poder Executivo Estadual.
Afasto as preliminares. Denego a ordem.

1.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/17) de empresa do ramo de
estética, depilação, cabeleireiros, manicure e pedicure contra o Governador do Estado de
São Paulo, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento
social decretado no Estado.
Sustentou, em resumo, direito líquido e certo a reabrir seus estabelecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Governador ignorou os riscos de disseminação do coronavírus, ao desconsiderar aviso do
Governo Federal e promover o carnaval no Estado. Decreto no 64.881/20, instituindo a
quarentena, foi motivado por desespero. Prorrogação da quarentena, por outros decretos,
carece de respaldo científico. Governador é motivado por interesses políticos, em disputa
com o Presidente da República. Empresas sofrem prejuízo, havendo iminência de colapso
financeiro no Estado. Ausente comprovação científica da eficácia do isolamento
horizontal. Isolamento vertical é menos danoso à economia. Não há perspectiva do fim da
quarentena, não tendo a empresa previsão de quando poderá retomar suas atividades.
Atividade de cabeleireiro, manicure e pedicure é essencial, nos termos do Decreto Federal
no 10.344/20. Violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, valoração social do
trabalho e livre exercício da atividade econômica. Empresa adotará as medidas protetivas
recomendadas pelo Ministério da Saúde. Necessário permitir a retomada de sua atividade.
Daí a liminar e a concessão da ordem (fls. 01/17).
Indeferiu-se a liminar pleiteada (fls. 55/56). Vieram informações (fls.
60/68). Manifestou-se a D. Procuradoria (fls. 71/80).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/17) de empresa do ramo de
estética, depilação, cabeleireiros, manicure e pedicure contra o Governador do Estado de
São Paulo, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento
social decretado no Estado.
A norma impugnada Decreto Estadual no 64.881/20 foi editada em
22.03.2020, decretando a quarentena no Estado de São Paulo e dando outras providências,
dentre elas, o fechamento dos estabelecimentos da impetrante.
a) Impetração contra lei em tese inocorrência.
a.1
Correta interpretação da Súmula no 266/STF
possível
mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos.
Dispõe a Súmula no 266, aprovada em 13.12.1963: "Não cabe mandado de
segurança contra lei em tese".
Sobre o alcance do enunciado, entende o Pretório Excelso ser inviável
impetração contra normas em tese, caracterizadas pela generalidade, impessoalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
abstração:
"... normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados
em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não
se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja
utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação
concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como
na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo (...)." (grifei -
MS no 32.809/AgR v.u. DJ-e 30.10.14 Rel. Min. CELSO DE MELLO).
De outra parte, porém, em se tratando de atos normativos leis ou decretos
de efeitos concretos, inequívoco o cabimento do mandado de segurança.
Isso porque tais atos não apresentam o triplo predicado das normas em tese
generalidade, impessoalidade e abstração.
Ao contrário, incidem diretamente na esfera jurídica das pessoas por eles
atingidas, podendo acarretar, portanto, lesões concretas e efetivas a direitos subjetivos
individuais ou coletivos.
Ou seja: em se tratando de ato normativo de efeitos concretos, não incide a
Súmula no 266 do STF.
Assim é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
"... se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito
subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la." (grifei -
RMS 19.521/RJ v.u. j. de 08.11.05 Rela. Mina. ELIANA CALMON).
"O efeito concreto é aquele que atinge, imediatamente, e individualmente,
uma situação jurídica de uma pessoa determinada, numa relação jurídica
estabelecida em geral entre o administrado e a Administração. (...) A lei de efeito
concreto é aquela que produz um ato administrativo concreto." (voto do Min.
TEORI ZAVASCKI, no RMS no 24.719-PR Rel. Min. DENISE ARRUDA).
"O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível
a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos
concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante."
(...)
"Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não admite a
impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos, assim
qualificados aqueles cujos efeitos jurídicos ainda não ocorreram no mundo dos
fatos nem se tem prova a respeito de eventual e futura ocorrência."
"Nesse sentido, foi editado o enunciado da Súmula 266 do STF, segundo
o qual 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese'".
"Entretanto, esse entendimento não se aplica aos casos em que o próprio
ato normativo tem potencial suficiente para, na prática, produzir efeitos
concretos sobre o alegado direito do impetrante. Isso porque, caso o titular do
direito tenha justo receio de que haverá sua violação por ocasião da aplicação do
ato normativo abstrato, havendo provas suficientes à demonstração da liquidez e
certeza do direito, ele terá à sua disposição o mandado de segurança 'preventivo';
hipótese diversa daquela a que se refere a Súmula 266 do STF." (grifei AgInt no
RMS no 45.260/MG
v.u. DJ-e 24.04.20
Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES).
No mesmo sentido, precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal:
"Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos
concretos, cabe contra ele mandado de segurança." (MS no 21.274 v.u. d.j.
08.04.94 Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
"Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decreto 8.616/205, Lei
Complementar 148/2014 e Lei 9.496/1997. Adequação da via eleita.
Admissibilidade de mandado de segurança contra decreto de efeitos concretos. 3.
Agravo regimental provido para determinar o processamento do mandado. 4.
Índice de correção da dívida dos Estados. Anatocismo. Princípio da isonomia.
SELIC. 5. Medida liminar deferida para que os impetrados abstenham-se de impor
quaisquer sanções ao impetrante" (grifei MS no 34.023 AgR/DF p.m.v. DJ-e
13.10.17 Rel. Designado Min. GILMAR MENDES).
Orientação jurisprudencial encontra respaldo na mais autorizada doutrina
constitucional.
Lecionam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:
"A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende não ser
cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF)."
"Embora seja medida compreensível no contexto do sistema difuso, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
que o sistema de proteção jurídica sofreu profunda alteração com o advento da
Constituição de 1988. No próprio âmbito do mandado de segurança surgiu o
mandado de segurança coletivo, destinado à proteção de direitos de pessoas
integrantes de um dado grupo ou associação. As ações coletivas assumem caráter
igualmente abrangente no contexto da representação ou da substituição
processual."
"Assim, é de indagar se ainda subsistem razões para a mantença dessa
orientação restritiva, pelo menos em relação àquelas leis das quais decorrem
efeitos diretos e imediatos para as diversas posições jurídicas."
"No âmbito da Corte Constitucional alemã tem-se mitigado o significado
do princípio da subsidiariedade aplicável ao recurso constitucional
(Verfassungsbeschuierde) para admitir a impugnação direta de leis que afetem
posições jurídicas de forma direta, desde que não se afigure razoável aguardar a
exaustão das instâncias. Reconhece-se, por outro lado, que leis que alteram a
denominação de cargos ou proíbem o exercício de uma profissão no futuro são
dotadas de eficácia imediata e mostram-se aptas para afetar direito subjetivo e,
por isso, podem ser impugnadas diretamente. Assim, em tais casos, afigura-se
razoável que se cogite da superação da súmula referida ou, pelo menos, que se
adote um distinguishing para afirmar que as leis que afetam posições jurídicas
de forma imediata poderão ser impugnadas em mandado de segurança."
"Nesse contexto, parece já não mais haver razão para a preservação da
Súmula 266, pelo menos na sua expressão literal,"(grifei
"Curso de Direito
Constitucional" 2017 12a edição Ed. Saraiva p. 455/456).
Não discrepam INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
"A possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo,
visando a obtenção de tutela inibitória, não se confunde com a impetração de
mandado de segurança contra lei em tese, situação sabidamente não permitida
pela jurisprudência pacífica do STF (Súmula 266). Em primeiro lugar, é
importante notar que não há qualquer proibição contra impetração de mandado
de segurança contra leis de efeitos concretos. Quando a legislação desde logo
afeta a posição jurídica do impetrante, por ser a ele endereçada concretamente, é
perfeitamente possível a impetração de mandado de segurança. Em segundo
lugar, é preciso perceber que o mandado de segurança preventivo pode justamente
visar a impedir a violação da esfera jurídica do impetrante em face da incidência
de legislação de aplicação vinculada. O que diferencia essa hipótese daquela não
permitida pela jurisprudência do STF é justamente a descrição da ameaça na
petição inicial com ligação concreta à esfera jurídica do impetrante. Vale dizer: o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
fato de a legislação ser de aplicação vinculada pelo administrador já constitui
elemento suficiente para afastar a cogitação de se tratar de mandado de
segurança contra lei em tese." (grifei "Curso de Direito Constitucional 2012
Ed. Revista dos Tribunais p. 690)
Finalmente, segundo GEORGES ABBOUD:
"O MS não pode ser usado para atacar lei em tese, conforme explana a
súmula 266 do STF. Todavia, o writ será cabível em face de leis de efeito concreto
que atingirem diretamente a esfera jurídica do impetrante." (grifei - "Processo
Constitucional Brasileiro" 2016 Ed. Revista dos Tribunais p. 483).
Em suma, cabível o mandado de segurança contra ato normativo de efeitos
concretos, dada sua aptidão para atingir diretamente a esfera jurídica das pessoas sujeitas
à norma.
a.2) Decretos no 64.881/20 e 64.994/20 normas de efeitos concretos.
No presente caso, o Decreto no 64.881/20, instituindo a quarentena no
Estado, "... consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus" (art. 1o), e o Decreto no 64.994/20
mantendo a quarentena, apresentam, inequivocamente, a qualidade de ato normativo de
efeitos concretos.
Como se sabe, o exercício de atividade econômica demanda licença,
materializada por alvará, concedida ao particular pelo Poder Público.
Trata-se de ato administrativo vinculado: uma vez demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários ao desempenho da atividade, o interessado
adquire direito subjetivo ao seu exercício direito esse que, em regra, ostenta natureza
permanente, devendo perdurar enquanto estiverem sendo observados os pressupostos
legais para tanto.
Leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
"Alvarás. Alvará é o instrumento formal expedido pela Administração, que,
através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa atividade
pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo Estado, e por isso se
fala em alvará de autorização, alvará de licença, etc." (p. 143)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
"Licença. Podemos definir licença como o ato vinculado por meio do qual
a Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho de
certa atividade. Não são todas as atividades que reclamam a licença do Poder
Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode exercer de
forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença. Através da
licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizatório, verificando, em
cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos para o desempenho
da atividade reivindicada."
(...)
"Trata-se de ato vinculado, porque o agente não possui qualquer
liberdade quanto à avaliação de sua conduta. Se o interessado preenche os
requisitos legais para a concessão de licença, tem ele direito a obtê-la, e, se
houver denegação, admissível será até mesmo mandado de segurança para
superar o abuso (art. 5o, LXIX, CF)."
(...)
"Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela sempre ter o caráter de
definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez consignado em
lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a licença, reconhecendo-lhe
a possibilidade de exercício desse direito, não mais pode ser desfeita por ato
posterior da Administração, salvo quando a própria lei estabelece prazo para a
eficácia da licença. Se a lei não o faz, a licença será definitiva." (grifei "Manual
de Direito Administrativo" 2018 32a edição Ed. Atlas pp.143/148).
Ora, no presente caso, o Decreto no 64.881/20, ao restringir o exercício da
atividade econômica da empresa impetrante, acarretou, na prática e concretamente, a
cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos do alvará de licença obtido pelo
estabelecimento.
Em outras palavras, a norma impugnada atingiu, direta e concretamente,
efeitos de ato administrativo vinculado (e, em princípio, de natureza permanente)
concedido em favor do impetrante.
Desnecessário aguardar a edição de novos atos administrativos ou a prática
de atos materiais, por agentes do Estado, impedindo o regular funcionamento do
estabelecimento. Prejuízo individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.
A propósito, a situação ora em discussão foi objeto de análise por HELY
LOPES MEIRELLES em seu clássico estudo sobre mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
O douto publicista concluiu que normas proibindo o desempenho de
atividades devem ser consideradas atos de efeitos concretos, podendo ser impugnadas
pelo remédio constitucional:
"O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo,
líquido e certo, do impetrante."
"Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos três
Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente
normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna corporis
de órgãos colegiados."
(...)
"Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos de
efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as quais
não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao direito
subjetivo do impetrante."
"A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por
mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por
si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma
abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua
execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente
as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado de
segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos
nos seus resultados imediatos.
"Por 'leis e decretos de efeitos concretos' entendem-se aqueles que trazem
em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam
planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam Municípios
ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que proíbem
atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que
fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie. Tais leis ou
decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a
forma imprópria de leis ou decretos por exigências administrativas. Não contêm
mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta;
atuam concreta e imediatamente, como qualquer ato administrativo de efeitos
específicos, individuais ou coletivos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo
mandado de segurança."
"Em geral, as leis, decretos e demais atos proibitivos são sempre de
efeitos concretos, pois atuam direta e imediatamente sobre seus destinatários."
(grifei
HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
FERREIRA MENDES "Mandado de Segurança e Ações Constitucionais"
2019 38a edição Ed. Malheiros pp. 41/42).
Inequívoco, pois, o cabimento da impetração.
Convém destacar decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça em caso
análogo:
"COMERCIANTE VAREJISTA. LEI MUNICIPAL. PERÍODO DE
ABERTURA DAS LOJAS. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. MANDADO
DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA."
"I - Lei municipal que impede a abertura de lojas de específico ramo de
atividade empresarial durante determinados períodos da semana tem efeitos
concretos, produzidos desde a sua vigência. Portanto, o mandado de segurança
impetrado com vistas a superar esta vedação sujeita-se ao prazo decadencial de
120 dias disposto no artigo 18 da Lei no 1.533/51."
"II - Recurso especial improvido."
(...)
"... a recorrente volta-se contra Lei de efeitos concretos, pois se trata de
norma proibitiva, a qual produz efeitos desde a sua vigência, prescindindo de ato
administrativo posterior que lhe confira operatividade." (grifei
REsp no
1.097.754/PR p.m.v. DJ-e 06.08.09 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).
Possível, também, localizar precedentes similares deste Eg. Tribunal:
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA Decisão sujeita
ao duplo grau de jurisdição - Inteligência do artigo 14, parágrafo §1o, da Lei no
12.016/09 - Impetração fundada em lei de efeitos concretos (aquela que já traz
em si as consequências imediatas de sua atuação) - Discussão de lei em tese não
verificada - Pretensão ao desempenho de atividades sem observância da escala de
plantões instituída pela Lei Complementar n.o 69/93 Impossibilidade - Fixação
de horário de funcionamento de farmácias e drogarias que compete ao Município -
Exegese do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal - Plantões instituídos com
o objetivo de garantir ao consumidor o atendimento de suas necessidades
emergenciais e de evitar a dominação do mercado por oligopólio - Princípios da
livre concorrência, da isonomia e da liberdade de trabalho não vulnerados por
aludido diploma - Precedentes - Reexame necessário e recurso voluntário
providos."
(...)
"Observe-se que o presente 'writ' está fundado no justo receio de violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
11
a direito líquido e certo, na medida em que a recorrida almeja o funcionamento
de seu estabelecimento aos domingos e feriados sem as restrições da escala de
plantão instituída pela Lei Complementar no 69/93, podendo, por isso, ser
penalizada."
"Em outras palavras, a impetrante volta-se contra lei de efeitos
concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas de sua
atuação (resultado específico pretendido), porquanto materialmente se equipara
a atos administrativos."
"Ora, sendo possível o manejo do "mandamus" para questionar leis de tal
natureza, não há que se falar em impetração contra lei em tese." (AC no
9.180.978-04.2009.8.26.0000 v.u. j. de 15.02.12 Rel. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA).
"Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decreto de efeitos
concretos. Limitação do horário de funcionamento de estabelecimento comercial
licenciado. Desconformidade do ato em relação ao direito urbanístico e
processual local. Arts. 751, 752, e 754, inciso V, 783 e segs. da LC no 07/91 de
Taubaté. Relevância da argumentação exposta. Art. 7o, inciso III, da Lei do
Mandado de Segurança. Liminar ora deferida. Recurso provido." (AI no
2.148.490-03.2018.8.26.0000 v.u. j. de 08.10.18 Rel. Des. LUIS FERNANDO
CAMARGO DE BARROS VIDAL).
Em suma, os Decretos no 64.881/20 e o 64.994/20 atingem diretamente os
efeitos jurídicos da licença para funcionamento da empresa impetrante, causando-lhe, ao
menos em tese, prejuízo concreto a direito individual.
Inaplicável a Súmula no 266 do STF.
Assim, não caracterizada falta de interesse processual na modalidade
adequação.
b) Perda de objeto inocorrência.
A edição de atos normativos mais recentes notadamente o Decreto no
64.994/20 não retira a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.
Segundo consta da inicial, a impetrante requereu: "garantir à Impetrante a
reabertura da matriz e de todas as suas filiais, retornando à atividade empresarial, com a
ressalva de que atenderá todas medidas de restrições de atendimento individualizado,
com uso de máscara de proteção, álcool em gel e etc, bem como impedir a Fiscalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
12
promover qualquer autuação em face da Impetrante (desde que respeite as medidas de
segurança e higiene emanadas pelo Ministério da Saúde)" (fl. 16).
Ora, como é sabido, o chamado "Plano São Paulo", instituído pelo Decreto
no 64.994/20, autorizou a reabertura gradual dos setores econômicos do Estado,
mantendo, porém, em todas as suas "faixas" (vermelha, laranja, amarela e verde), uma
série de restrições ao exercício das atividades.
Após avaliações periódicas definidas no "Plano São Paulo", quase todos
os municípios do Estado de São Paulo atualmente se encontram nas fases "amarela" ou
"verde", o que possibilitou, após a alteração do Anexo III do Decreto Estadual no
64.994/20, de acordo com o Decreto no 65.234/2020, a abertura de clínicas estéticas,
salões de beleza e barbearias.
Contudo, tal situação não implica a perda de objeto da impetração, como
suscitado pela D. Procuradoria (fls. 71/80).
Nesse sentido, recente orientação do Eg. Órgão Especial:
"Mandado de segurança. Imposição das regras da quarentena em razão da
pandemia do coronavírus. Atividade de fornecimento de alimentação no interior
de galeria. Ausência de direito líquido e certo. Necessidade de observância do
regramento estadual, atualmente o chamado Plano São Paulo, independentemente
da fase em que se encontre a região na qual situado o estabelecimento.
Preservação, ainda por isso, do interesse processual. Denegação da ordem."
(...)
"Por fim, reitera-se ser caso de reconhecer ainda persistente o interesse
processual e, afinal, impor-se a denegação pura e simplesmente, assim sem
parcial concessão da ordem, mesmo que sobrevindo o Plano São Paulo e,
conforme a fase (nele prevista) em que se encontra a região na qual situado o
impetrante, a possibilidade de retomada das atividades (e ainda assim com
restrições)."
"Com efeito, o que a rigor se discute, e se pretende com a impetração, é a
admissão de sobreposição da normatização federal à estadual, e de modo a se
admitir a essencialidade da atuação da impetrante, destarte de maneira plena e
sem as mesmas restrições. Bem o que se refutou; e, por isso, a denegação."
"As fases do plano estabelecido no Estado correspondem a uma só norma,
com critérios de progressão e regressão. Não se está a decidir se a impetrante se
sujeita (ou tem direito) a uma ou outra fase, mas se se sujeita à norma estadual
como um todo. Neste sentido, e nos lindes da presente impetração, ou se considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
13
aplicável primariamente a norma estadual (qualquer que seja a fase dentre
aquelas por ela estabelecidas) ou a federal, como se pretende, assim
independentemente de o impetrante hoje se colocar na Fase Amarela, de resto
sempre com a possibilidade de regredir a outra anterior. E, se se pensar nesta
vicissitude da regressão, ou se teria de admitir a necessidade, uma vez agora
concedida em parte a ordem para observância dos termos da Fase Amarela, de
nova impetração, com rediscussão da mesma matéria agora enfrentada, o que não
parece razoável ou, uma vez considerado o deslinde presente como de necessária
observância à norma estadual em si, independentemente da fase vigente para a
região, então seria forçoso admitir que, na verdade, denegada no todo a ordem.
Justamente o que se reputa ser o desfecho."
"E é exatamente esta a questão, insista-se. Denega-se a ordem porque a
impetrante quer que se aplique à sua situação a regra federal e a consideração
da essencialidade, lá prevista, para suas atividades. Mas isto quando o que se
decide, ao contrário, é que ela se submete de forma primária à regra estadual
mais restritiva, hoje o Plano São Paulo; e independentemente da fase em que se
encontre. O problema seja dada a figuração é qualitativo (atinente à norma
aplicável) e não quantitativo (da extensão das restrições a enfrentar)." (grifei - MS
no 2.078.888-51.2020.8.26.0000,
v.u.j. de 14.10.20
Rel. Designado Des.
CLAUDIO GODOY).
Destarte, como acima bem posto, de rigor avançar no mérito pretensão
da impetrante de não se submeter à norma estadual e, assim, pacificar a questão.
Ademais, a despeito de o Estado de São Paulo estar atualmente classificado
em fases menos restritivas, há possibilidade de regressão no próprio Decreto.
Daí subsistir o interesse em ter o mérito da impetração apreciado.
c) Mérito denegação da ordem.
No tocante ao mérito, descabido acolher a pretensão, impondo-se respeitar
os estritos termos estabelecidos pelo Governo Estadual no "Plano São Paulo" Decreto
no 64.994/20.
De início, impende observar que o Eg. Supremo Tribunal Federal, na
recente ADI no 6.341/DF, deu respaldo ao exercício da competência normativa e
administrativa dos Estados na implementação de medidas restritivas de combate à
pandemia do coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
14
Com efeito, ao apreciar o pedido cautelar, o I. Rel. Min. MARCO
AURÉLIO concluiu que a atuação a União, por meio de medida provisória, "... não afasta
a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios"
DJ-e
25.03.20.
A medida foi referendada, por maioria, pelo Plenário, em decisão de
15.04.20. Embora o v. acórdão ainda esteja pendente de elaboração, já se encontra
disponível no website do Pretório Excelso resumo da decisão:
"O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo
Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à
Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art.
198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto,
sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o
Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à
interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin" (grifei).
Assim, legítima a atuação do Poder Executivo Estadual ao editar decretos
implementando medidas restritivas no combate à pandemia.
A propósito, o Tribunal de Justiça, em todos os seus segmentos dentre
eles este Eg. Órgão Especial e a D. Presidência
, vem reiteradamente mantendo as
medidas restritivas decretadas pelo Governo Estadual, considerando a gravidade da atual
situação
1.125.936 casos e 39.717 óbitos até o momento no Estado (cf.
https://www.seade.gov.br/coronavirus/ , acesso em 07.11.20).
Como tenho observado em casos similares, é preciso sopesar o crescente
número de casos de infectados pelo COVID-19, convindo destacar estudos científicos
concluindo pela eficácia do isolamento social como importantíssimo fator de redução no
incremento da doença.
Há informações sobre a eficácia da quarentena como importantíssimo fator
de redução no incremento da doença. "O pesquisador brasileiro Maurício Féo, engenheiro
Ph.D em Física de Partículas em Genebra, na Suíça, autor do vídeo "enigma da vitória
régia", voltou a publicar em seu canal no YouTube um novo vídeo com uma análise
estatística sobre os gráficos de evolução da curva da pandemia do coronavírus. Féo disse
que o Brasil tem uma "ótima notícia". Apesar do aumento do número de casos, ele afirma
que as medidas de isolamento frearam o crescimento exponencial da curva. Fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
15
questão de ressaltar que seu trabalho é apenas uma análise educativa, o engenheiro diz
que se o Brasil não tivesse implementado medidas como a quarentena e o trabalho em
home-office, a tragédia seria muito maior. 'Confie na ciência. Não duvide da eficácia da
quarentena. Nessas duas últimas semanas, você não ficou preso em casa; você ficou a
salvo em sua casa, e adicionalmente você está salvando vidas', orienta."
(https://www.todapalavra.info/post/covid-19-engenheiro-d%C3%A1-%C3%B3tima-
not%C3%ADcia-e-bolsonaro-mau-exemplo). Ele apresenta, em vídeo, como a curva
ascendente deixou de ser exponencial, a partir no momento em que, no caso do Brasil,
implantou-se a quarentena em São Paulo, com igual resultado quanto idêntica providência
foi
usado
nos
Estado
Unidos
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=cyEGb1Osu0k&feature=emb_lo
go).
No mesmo sentido, confiram-se recentes comentários a estudo científico
publicado pela revista Science em 23.07.20 apontando a importância de medidas
restritivas
como o distanciamento social e o uso de máscaras
na contenção da
epidemia:
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/07/31/lupa-na-ciencia-isolamento-
brasil/; e https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2161?rss=1.
Por fim, convém reiterar que outras decisões de integrantes do Eg. Órgão
Especial vêm igualmente impedindo a flexibilização das medidas restritivas, em razão da
disseminação do vírus pelo Estado: ADIn no 2.080.078-48.2020.8.26.000 de 29.04.20 -
Rel. Des. CARLOS BUENO; ADIn no 2.079.532-91.2020.8.26.0000
despacho de
30.04.20 Rela. Desa CRISTINA ZUCCHI; ARg no 2.080.246-51.2020.8.26.0000/50000

despacho
de
07.05.20

Rel.
Des.
ELCIO
TRUJILLO;
ADIn
no
2.088.084-45.2020.8.26.0000
v.u.j. de 28.10.20
Rel. Des. CLAUDIO GODOY;
ADIn no 2.088.041-11.2020.8.26.0000
v.u. j. de 28.10.20
Rel. Des. ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
Daí a necessidade de observar as medidas restritivas implementadas pelo
Poder Executivo Estadual no combate à pandemia, de modo a resguardar o direito à vida e
à saúde.
Em suma, inviável permitir à empresa impetrante a reabertura de seu
estabelecimento fora dos exatos termos do "Plano São Paulo".
Afastam-se as preliminares. No mérito, denego a segurança.
Custas, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2094598-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
16
Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Afasto as preliminares. No mérito, denego a ordem.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)